Tribunal: TJDFT
Processo: 0735983-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. JUROS DE OBRA. MORA NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE MORA DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência de cobrança e pagamento indevidos a título de juros de obra, cujo pedido foi julgado procedente.
2. A ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré arguiu preliminarmente a ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, porquanto os referidos juros foram cobrados pela Caixa Econômica Federal com a qual a autora realizou o financiamento imobiliário, bem como a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a referida instituição financeira. Alegou, ainda, a ocorrência de prescrição, a legalidade da cláusula de prorrogação da entrega do imóvel no prazo 180 dias e a inexistência de atraso na entrega na unidade imobiliária, razões pelas quais requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da parte autora. Subsidiariamente, impugnou o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença.
4. Ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira. Não há falar em litisconsórcio passivo necessário e inclusão da CEF no polo passivo da ação, porque o autor não pretende a revisão do contrato de financiamento, mas, sim, indenização pelos prejuízos financeiros, decorrentes da mora em averbar o habite-se. Da mesma forma, como a pretensão deduzida se refere à indenização decorrente da mora na averbação do habite-se na matrícula do imóvel, deve a ré figurar no polo passivo porque foi com ela com quem se firmou o negócio jurídico de compra e venda. Preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio rejeitadas.
5. Prejudicial de Prescrição. Ao caso aplica-se a prescrição decenal genérica contida no art. 205 do Código Civil, uma vez que o prazo trienal previsto pelo art. 206, § 3o, V, da mesma lei, somente se refere às relações não contratuais. Nesse sentido, sedimentado entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - STJ, bem como desta 2a Turma Recursal: (EREsp 1.281.594/SP, Rel. Original Min. Benedito Gonçalves, Rel. Designado Felix Fischer, julgado em 15/05/2019, DJe em 23/05/2019. Partes: Buchalla Veículos LTDA versus Ford Motor Company Brasil LTDA); (Acórdão n. 1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJe: 30/04/2019).
6. Não houve nos autos discussão sobre a legalidade da cláusula que previa o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel. Tal como observado na sentença: “(...)No caso, o imóvel foi recebido em 20/03/2013 (ID 45495978 - Pág. 4), dentro do prazo de tolerância previsto para a entrega. No entanto, mesmo assim foram pagos juros de obra no período de fevereiro a julho de 2013. (...)”. Tal fato ocorreu em razão da mora da construtora em averbar o habite-se na matrícula no imóvel, caracterizando sua responsabilidade pelos prejuízos daí advindos e causados ao autor.
7. Conforme documento de ID n. 14017084 o habite-se só foi averbado em 15 de maio de 2013.
8. Precedentes: “(Acórdão 1222612, 07016070720158070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
9. Termo inicial da correção monetária e dos juros. Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, dispõe o art. 405 do Código Civil que: “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Portanto, a sentença está conforme a legislação. Em relação à correção monetária, conforme a Súmula 43 do STJ, o termo inicial da incidência da mesma é a data do efetivo prejuízo, ou seja, no caso concreto, se dará a partir do desembolso, sendo esta a regulamentação da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente a pagar honorários para o patrono do recorrido no importe de 10% do valor da condenação.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.